Tribunal: TJDFT
Processo: 0740740-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE PEQUENO PORTE EM SAMAMBAIA NORTE. AUTUAÇÃO POR INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 16 E 18 DO DECRETO DISTRITAL 41.913/2021, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS E REFERENTE ÀS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID: INOBSERVÂNCIA, EM QUESTÃO DE HORA E MEIA, DO HORÁRIO DE RECOLHIMENTO. ESPAÇO DE TENSÃO ENTRE A NECESSIDADE DE MEDIDAS RESTRITIVAS E A NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DESSES PEQUENOS COMÉRCIOS. IMPRESCINDÍVEL A PONDERAÇÃO ENTRE A EXTENSÃO DA MULTA E A EXTENSÃO DO COMPORTAMENTO DESVIANTE DO EMPRESÁRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE VALOR CONSIDERÁVEL CONTRA ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE PEQUENO PORTE QUE NÃO PROMOVIA AGLOMERAÇÃO NEM VIOLAVA AS REGRAS SANITÁRIAS FUNDAMENTAIS DESVIRTUA A PROPORCIONALIDADE IMPOSTA PELO ARTIGO 2a DA LEI 9.784/1999. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA, COM FUNDAMENTO NO ART. 12, I DO DECRETO DISTRITAL 41.913/2021 C/C ART. 10 DA LEI 6.437/1977. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.